Tribunal: TJDFT
Processo: 0747718-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ. VANTAGEM PROPTER LABOREM. NATUREZA TEMPORÁRIA. INCLUSÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A redação do artigo 142 da LC n.o 840/11 vigente à época da aposentadoria da autora dispunha que "Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado".

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo para fins de indenização de licença-prêmio não usufruída é composta pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, devendo ser excluídas as gratificações transitórias e de caráter precário, cujo pagamento está atrelado ao efetivo exercício das funções nas condições específicas estabelecidas em lei.

3. A Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, instituída na forma do art. 20 da Lei no 2.797, de 18 de outubro de 2001, alterada pela Lei no 4.426, de 18 de novembro de 2009, é devida, exclusivamente, aos servidores da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental lotados e em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, observado o limite de seiscentos e cinquenta quotas (artigo 28 da Lei n.o 5.190/2013).

4. Estando vinculada à lotação e ao exercício de atribuições específicas, a GAJ apresenta caráter propter laborem e natureza transitória, características que inviabilizam sua inclusão na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída.

5. Nesse sentido é o precedente desta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “(...) IV. No caso concreto, a legislação de regência estabelece específicos requisitos ao recebimento da gratificação em comento (GAJ), a qual é devida exclusivamente, aos servidores da carreira Administração Pública do Distrito Federal lotados e em exercício no Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal - CEAJUR (Leis Distritais: 27.797/2001; 4.426/2009, art. 22 e 5.190/2013). V. A mesma sorte acompanharia as demais gratificações instituídas pela Lei Distrital n. 4.426/2009, porque necessariamente vinculadas ao exercício em determinada localidade e/ou condição, o que tipifica a natureza "propter laborem" (GAAJ, GAAPDF, GAAgro, GATU, GAH, GDAT, GAV, entre outras). VI. Desse modo, por se tratar de vantagem transitória, atrelada ao exercício funcional nas condições especificadas em lei, inviável sua incorporação nos vencimentos (ou remuneração), bem como a inclusão da rubrica "GAJ" na base de cálculo da conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia. (...)” (Acórdão 1377272, 07289234320218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Recurso conhecido e provido.